Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DESDE QUE HAJA CONVERGÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não logrando a acusação êxito em produzir provas judicializadas da autoria do crime de roubo majorado, deve ser mantida a absolvição dos apelados por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância desde que seja harmônica e corrobore as demais provas constantes dos autos.
3. No caso, a vítima compareceu à delegacia, afirmando que foi abordada por quatro indivíduos desconhecidos e que viu nitidamente as suas características físicas. Posteriormente, indicou os acusados como os autores do roubo, afirmando que já os conhecia antes do crime e, em juízo, declarou que o local onde o crime ocorreu estava escuro. Na ausência de outras diligências para averiguar a autoria delitiva, a condenação não pode subsistir fundamentada unicamente na palavra do ofendido.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Apelo ministerial conhecido e não provido.